Tribunal: TJDFT
Processo: 0763993-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pois a bagagem extraviada foi restituída dentro dos termos legais, notadamente na Resolução 400 da ANAC. Afirma que a Convenção de Montreal prevê expressamente a limitação da responsabilidade da companhia aérea, razão pela qual não pode ser responsabilizada por prejuízos ocorridos em voos operados por outra empresa.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4) PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA. A empresa TAM Linhas Aéreas (Latam Airlines Brasil) alega sua ilegitimidade, sob o fundamento de que o voo em que se deram os transtornos com sua bagagem foi realizado pela companhia aérea Lufthansa, e, portanto, não tem ingerência sobre a bagagem que lhe fora entregue no momento do check in. Observa-se, primeiramente, que a autora efetuou a compra das passagens aéreas, com destino a Berlin com escala em Frankfurt, pelo site da LATAM. Além disso, as bagagens foram despachadas junto ao guichê de atendimento da primeira requerida, ora recorrente, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A companhia aérea envolvida na parceria de compartilhamento de voo (codeshare), mesmo que não opere o voo durante o qual ocorreu o extravio de bagagem, responde solidariamente com as demais companhias que prestaram o serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de transporte aéreo internacional operado pela TAM Linhas Aéreas e pela Lufthansa Airlines. Assim, diante do codeshare, a recorrente, também é responsável pela falha na prestação do serviço e consequentes prejuízos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5) No caso, restou comprovado que a autora adquiriu passagem com destino à Berlim, e ao chegarem ao destino verificaram que suas bagagens haviam sido extraviadas. A bagagem foi localizada e entregue apenas no dia 17/10/2019, ou seja, 20 (vinte) dias após o início da viagem, quando já havia retornado ao Brasil, tendo passado todo o período da viagem sem sua bagagem, que inclusive continha alguns remédios de uso diário. Em razão do extravio, foi obrigado a efetuar a compra de diversos objetos de uso pessoal, inclusive roupas e sapatos de frio, e não recebeu assistência por parte da companhia aérea. Acrescente-se, ainda, que as roupas lhe foram devolvidas danificadas, em razão de terem permanecido molhadas dentro da mala durante muito tempo.
6) O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontrava sob a custódia do transportador. Cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem.
7) As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio ou perda da bagagem configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC. Dessa forma, não merece guarida a alegação de que não houve comprovação das razões de fato e de direito que imputem a responsabilidade à empresa aérea. Constata-se pelas fotos anexadas à inicial, que a viagem foi realizada pela companhia aérea ré e que houve o extravio das bagagens.
8) É insustentável a tese de inexistência de dano moral em caso de entrega da bagagem em momento posterior ao desembarque do passageiro, pois o extravio de bagagem no exterior, por si só, é capaz de causar alterações no estado anímico do consumidor que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, ensejando a caracterização de danos morais in re ipsa passíveis de serem compensados. O extravio temporário da mala, entregue na casa da autora somente 20 (vinte) dias após, quando já retornaram à sua origem, também configura dano moral passível de indenização, ante a incerteza em recuperar (ou não) os bens particulares.
9) Diante dos limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidencias peculiares do caso concreto.
10) Deve-se salientar que as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação ao consumidor preceituada pelo CDC. Precedente: Resp 1.842.066/RS, 3a Turma, Min Relator Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020. Partes: Societe Air France versus Humberto Neubauer Grala e Rosimari Filomena Franzoi Grala.
11) Em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os valores arbitrados em sentença, a título de danos materiais e morais, amoldam-se ao conceito de justa reparação.
12) Sentença mantida. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
13) Condenada a recorrente em custas. Não condenação em honorários advocatícios em razão de ausência de contrarrazões.
14) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.